Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ANDRE FERREIRA DE JESUS - CPF: 711.530.922-12 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ CRISTINE FURTADO PINHEIRO - CPF: 035.075.742-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9º, DO CP] – CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 313, I E III, DO CPP) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DECLARAÇÕES DA VITIMA

E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – DECRETO PRISIONAL CONSUBSTANCIADO NAS PROVAS ADVINDAS DA SUPOSTA CONDUTA
– PACIENTE QUE, EM TESE, AGREDIU SUA PRÓPRIA GENITORA, O PADRASTO E SUA COMPANHEIRA, ESTA, COM UM BEBÊ RECÉM-NASCIDO DE 25 DIAS DE VIDA – CONDUTA INSÓLITA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA–
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287]
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2º ou 20, ambos
da
Lei nº 11.340
/06.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
Habeas Corpus
.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS, quem, nos autos da ação penal n.º 1000002-55.2023.8.11.0004, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01.01.2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 129, §13º [lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e art.147 [ameaça], ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [n.º 11.340/06], contra a vítima Beatriz Cristine Furtado Pinheiro e seus familiares.

Sustenta as seguintes teses: 1) violação ao princípio da legalidade (art. 313, I e III, do CPP), 2) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do paciente, 5) cabimento de medidas cautelares diversas, inclusive com mediante monitoração eletrônica [art.319 do CPP].

Aduz, que a decisão judicial: “(...
)não apontou qualquer elemento concreto a justificar a segregação, para além da mera opinião pessoal do Julgador
.”(Sic.)

Argumenta também que: “(...)
não há qualquer menção concreta de que realmente ameaçou ou agrediu a vítima e muito menos de que havia o intuito de causar temor, ante a situação de nervosismo.
” (Sic.)

Consigna, que: “(...)
a decisão que determinou açodado ergástulo ao Paciente está, à evidência, dissociada do cogente sistema de cautelares, que preserva o status libertatis e que são suficientes ao caso
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
mesmo em caso de condenação por todos os crimes que lhe foram imputados, não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal, logo, sem ultrapassar os 04 (quatro) anos.
”(Sic.)

Informa ainda: “(...)
que

o Paciente é primário, o que demonstra ausência de periculosidade ante a perspectiva social
.”(Sic.)

Com base em tais considerações, pede a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id.155005680, 155005681)

A liminar foi indeferida (Id. 155504166), sendo prestadas a informações pela Autoridade Coatora (Id. 155623169)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id. 157176150)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CP) – CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – RAZÕES DE IMPETRAÇÃO: DEFENDE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E ENFATIZA QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA – É LATENTE A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI, DO PERICULUM LIBERTATIS E DA NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADAS, MARCADA PELA VIOLÊNCIA REAL CONTRA A PRÓPRIA ESPOSA, QUE SE RECUPERAVA DE UMA CESÁREA RECÉM REALIZADA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado em benefício de CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS, contra ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE [ART. 313, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Para adequada análise da tese de violação ao princípio da legalidade [art. 313, I e III, do CPP] para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 01.01.2023 que converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
:

“[...]DELIBERAÇÕES Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de CARLOS ANDRE FERREIRA DE JESUS pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9º, do CP.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...). Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 13-14), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 17-18 e 15- 16) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 34-36). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 38).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e

indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela.

Cito trechos relevantes:

ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Policial Militar:

QUE, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, no dia 01/01/2023, estava compondo a equipe de plantão, quando foi acionado, via 190, pela mãe do acusado , a senhora JADENILSE MARIA LISBOA FERREIRA, a qual relatou que, por motivos de ciúmes de sua cônjuge, a senhora BEATRIZ CRISTIANE FURTADO PINHEIRO, que encontra-se em recuperação da cesárea do pós parto, com apenas 20 dias, com o bebe no colo, o suspeito, o senhor CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS, começou a agredi-la com socos no rosto, causando-lhe lesões na boca e no olho esquerdo; QUE, diante da situação, a vítima JADENILSE tentou intervir, porém também foi agredida, momento em que o Srº SANDRO (esposo de JADENILSE) tentou ajudar, mas também foi agredido pelo suspeito; QUE, além de agredir as vítimas, o suspeito ameaçou a todos de morte: o SANDRO, JADENILSE e BEATRIZ, dizendo que iria atear fogo na casa com todos dentro; QUE, as agressões resultaram em lesões na vitima JADENILSE, especificamente no dedo da mão direita (unha arrancada) e região do olho direito; QUE, BEATRIZ apresenta lesão no olho esquerda e na boca, porém, por medo, ela disse que não viria até a delegacia, considerando também a condição dela de pós parto e com a bebe recém, nascido, ficando na residência; QUE, BEATRIZ, por medo, não quis fornecer seus dados pessoais, mas a sua sogra conseguiu um cartão do sus, com o nome completo e data de nascimento; QUE, CARLOS ANDRÉ apresenta arranhões no pescoço, perna direita e região do peito, provenientes da intervenção das vítimas; QUE, segundo JADENILSE, os arranhões no suspeito foi causado por suas unhas, durante atos de defesa.

BEATRIZ CRISTIANE FURTADO PINHEIRO, vítima:

QUE, convive com CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS há cerca de 3 anos,
e juntos têm uma criança de 25 dias de idade
; QUE, no dia 31/12/2022, saiu com CARLOS ANDRÉ para passar a virada do ano em uma festa, local onde consumiram bebida alcoólica; QUE, retornaram para casa pela manhã, e já no local onde residem, começaram a discutir por ciúmes; QUE, CARLOS ANDRÉ abriu o celular da declarante e viu que a mesma tinha uma conversa com outro homem;
QUE, CARLOS ANDRÉ se alterou e foi para cima da declarante; QUE, neste momento, seus familiares, JANDELICE e SANDRO ajudaram a tirar CARLOS ANDRÉ de cima da declarante; QUE, neste meio tempo, CARLOS ANDRÉ bateu com a mão no olho da declarante, causando hematoma
;
QUE, acredita que CARLOS ANDRÉ não teve a intenção de agredir a declarante; QUE, CARLOS ANDRÉ tem o histórico de ciúmes para com a declarante; QUE, apesar dos fatos, não deseja medidas protetivas; QUE, quando ele for solto, ainda não sabe se continuarão juntos; QUE, pela declarante, não volta mais com o suspeito; QUE, CARLOS ANDRÉ não ameaçou ou xingou a declarante, foi somente mesmo a batida no rosto.

JADENILSE MARIA LISBOA FERREIRA, vítima:

QUE, relata a declarante que é mãe de CARLOS ANDRÉ, acrescentando que este chegou da cidade de Belém do Pará há menos de um mês para residir com a genitora e trabalhar em Barra do Garças, embora ainda não tenha conseguido o emprego intentado na JBS pela declarante, local onde ela também trabalha; QUE, BEATRIZ, a convivente de CARLOS ANDRÉ já estava nesta cidade desde o mês de agosto, tendo sido buscada pela declarante para que esta pudesse cuidá-la, já que estava grávida, tendo BEATRIZ tido uma filha há 20 (vinte) dias, parto proveniente de cesariana no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças; QUE, acrescenta a declarante que estão residindo na mesma casa ela, seu amásio SANDRO, sua filha JULIANE, seu filho CARLOS ANDRÉ, sua nora BEATRIZ e sua netinha AGÁTA; QUE, deixa afirmar que sua filha JULIANE veio também para morar em Barra do Garças para cuidar de BEATRIZ, e intenta, assim que esta tiver recuperada da cesariana, voltar para sua terra natal no estado do Pará; QUE, durante o curto tempo onde todos conviveram juntos, nunca havia tido episódios de violência, até está data, narrando os seguintes acontecimentos; QUE, a festa de virada de ano foi passada na casa da declarante com a presença de toda a família, tendo se estendido até às 02:00 horas da manhã, após o horário CARLOS ANDRÉ e BEATRIZ seguiram para outro local, tendo retornado para a casa às 07:00 horas da manhã, quando a declarante já estava acordada; QUE, de princípio escutou a voz de sua filha JULIANE aos gritos dizendo "NÃO BATE NELA, VOCÊ NÃO ÉO PAI DELA!"; QUE, a declarante deslocou até o quarto de CARLOS EDUARDO e BEATRIZ, de onde vinham os gritos e deparou-se com BEATRIZ

sangrando na boca; QUE, CARLSO ANDRÉ questionava à BEATRIZ sobre uma mensagem de ano novo, supostamente enviada a um primo pelo aparelho celular de uso comum para os dois, logo,
a motivação era ciúmes; QUE, a declarante tentou entender o que se passava, sendo impedida pelo filho que não aceitava a declarante tirar BEATRIZ de sua frente; QUE, CARLOS EDUARDO estava transtornado e continuava a agredir BEATRIZ com socos, tendo a declarante interferido e levado um soco acima do olho direito, levantando um pequeno hematoma; QUE, na confusão para tentar livrar BEATRIZ das agressões, sua unha postiça foi arrancada junto de sua unha, causando sangramento; QUE, nesse momento o convivente da declarante, SANDRO, tentou também intervir, ocasião em que CARLOS ANDRÉ enforcou SANDRO proferindo ameaça de morte contra ele e todos da casa, com os dizeres: VOU PEGAR UMA FACA E MATAR VC E MINHA MÃE, EU SEI A ROTINA DE VOCÊS, QUANDO VOCÊS SAEM DE CASA, EU VOU MATAR VOCÊS, SEUS FUDIDOS, VAGABUNDOS"; QUE, nesse interstício JULIANE conseguiu tirar BEATRIZ da confusão e levá-la para o meio da rua, perdurando ainda com as ameaças de CARLOS ANDRÉ: "VOU TACAR FOGO NESSA CASAM VO QUEBRAR OS VIDROS, REVIRAR TUDO E TACAR FOGO! JÁ ESTOU COM O ISQUEIRO"; QUE, quando tudo parecia estar acalmado, CARLOS ANDRÉ então tentou cumprir a ameaça colocando fogo em cima de sua casa, jogando sobre ele o mosqueteiro e algumas roupas de sua filha recém-nascida, contudo, a declarante conseguiu apagar o fogo quando sentiu forte cheiro de fumaça; QUE, ao chegar no quarto, deparou-se com o filho deitado na cama ao lado, enquanto a outra cama iniciava o fogo; QUE, deixa consignado que a bebê dormia no quarto da declarante, longe daquela confusão
; QUE, não sabe dizer quem acionou a Polícia Militar, tendo esta comparecido e tomado conhecimento da confusão instalada minutos antes; QUE, a declarante sentiu muito medo de seu filho, não sabendo se ele é usuário de drogas, acreditando que a situação por ciúmes tenha sido agravada pela bebida; QUE, ofertada a medida protetiva de direito, a declarante a dispensa, uma vez que seu filho não tem mais nenhum outro parente nesta cidade e está desempregado, contudo, faz-se consignado que poderá solicitar o direito assim que convir; QUE, não deseja representar criminalmente pelos crimes de AMEAÇA e INJÚRIA praticados por seu filho CARLOS ANDRÉ.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, sobretudo pela gravidade em concreto da conduta
, descrita pela vítima JADENILSE MARIA LISBOA FERREIRA, genitora do autuado, que narra, com detalhes, a conduta perpetrada pelo implicado, que, impelido pelo ciúme, desferiu socos contra a sua companheira, a vítima BEATRIZ CRISTIANE FURTADO PINHEIRO, que se recupera de uma cesariana realizada a cerca de 20 dias, causando-lhe lesões na boca e no olho esquerdo, como descrito pelo Policial Militar ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Além disso, como narrado pela vítima JADENILSE MARIA LISBOA FERREIRA, o autuado teria tentado atear fogo na casa, bem como lesionado a própria genitora, desferindo-lhe soco acima do olho direito.

Desse modo, é evidente que o autuado não possui controle de suas condutas e emoções, e age sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS - IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA IDOSA, DELITO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR E PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II,III, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - Em que pese a pena máxima prevista para o crime de ameaça (art.147, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a reincidência do paciente em crime doloso (13 condenações em diversos delitos), aliada ao fato de a vítima ser idosa e o crime ter sido praticado em âmbito doméstico e familiar, está autorizada a prisão preventiva do paciente, nos moldes do art. 313, II e III, CPP, ante o risco de reiteração delitiva, mercê da sua inclinação à criminalidade. E demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, porque, se revelam evidentemente inadequadas ou insuficientes para assegurar e salvaguardar o meio social (art. 282, I, CPP) 2 – A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. (TJMT 1012994-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) CARLOS ANDRE FERREIRA DE JESUS. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.[...]”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante -A.P.F.D. 63.3.2023.25 (Id. 155005680 –fl.03), boletim de ocorrência 2023.118 (Id. 155005680-fls.07/10), termos de depoimento (Id. 155005680-fls.13/18 e fls.21/24), laudo pericial de lesões corporais (Id. 155005680-fls.47/48) que constatou na vítima: “
equimose periorbitária à esquerda de tonalidade violácea
”.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2º, do art.12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de
risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]
A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público"
(grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima
máxime
pela conduta, em tese, eivada de acentuada violência contra a sua própria genitora, bem como seu padrasto
e sua companheira, esta, com um bebê recém-nascido de 25 dias de nascido
.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Assim, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal
. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2º ou 20, ambos
da
Lei nº 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Assim, norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto nos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o autor da mandamental tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis (Id. 155005681) para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PRETEXTADA, INCLUSIVE COM MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA [ART.319 DO CPP].

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
CARLOS ANDRE FERREIRA DE JESUS .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023